Tribunal: TJSP
Processo: 1001781-11.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Apelação Cível – Indenização por danos morais e perda de uma chance – Erro médico – Conduta culposa no atendimento médico que teria culminado com a morte do paciente – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Desprovimento de rigor.
1. Não viceja a pretensão reparatória na medida em que não configurados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do Estado, quer subjetiva,

Ementa:
Apelação Cível – Indenização por danos morais e perda de uma chance – Erro médico – Conduta culposa no atendimento médico que teria culminado com a morte do paciente – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Desprovimento de rigor.
1. Não viceja a pretensão reparatória na medida em que não configurados os requisitos ensejadores da responsabilidade civil do Estado, quer subjetiva, quer objetiva – Ausência de provas suficientes – Laudo pericial e esclarecimentos que excluem cabalmente qualquer responsabilização por parte dos médicos eis que constatada a adequação dos procedimentos adotados – Assim, não há como se afirmar que o quadro clínico surgido e o posterior triste falecimento tenha sido causado por imperícia dos profissionais médicos que atenderam ao paciente – Obrigação de meio e não de resultado – Precedentes da Corte e do C. STJ.
2. Honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, § 11o, do CPC em razão dos trabalhos adicionais em sede recursal, com a ressalva do art. 98, §3o, do mesmo diploma legal.
Sentença mantida - Apelação desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000652156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001781-11.2016.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que são requerentes
FELIPE FERRARI DURAN e MAURICIO FERRARI DURAN, são requeridos
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE e HOSPITAL MUNICIPAL
IRMÃ DULCE - O.S.S..
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA
ALVES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001781-11.2016.8.26.0477 -Voto no 35.221
2
Apelação Cível no 1001781-11.2016.8.26.0477
Requerentes: Felipe Ferrari Duran e Mauricio Ferrari Duran
Requeridos: Prefeitura Municipal de Praia Grande e Hospital Municipal Irmã
Dulce - O.s.s.
Comarca: Praia Grande
Voto no 35.221
Apelação Cível Indenização por danos morais e perda de
uma chance
Erro médico
Conduta culposa no
atendimento médico que teria culminado com a morte do
paciente Sentença de improcedência Recurso do autor
Desprovimento de rigor.
1. Não viceja a pretensão reparatória na medida em que não
configurados os requisitos ensejadores da responsabilidade
civil do Estado, quer subjetiva, quer objetiva Ausência de
provas suficientes Laudo pericial e esclarecimentos que
excluem cabalmente qualquer responsabilização por parte
dos médicos eis que constatada a adequação dos
procedimentos adotados Assim, não há como se afirmar
que o quadro clínico surgido e o posterior triste falecimento
tenha sido causado por imperícia dos profissionais médicos
que atenderam ao paciente Obrigação de meio e não de
resultado Precedentes da Corte e do C. STJ.
2. Honorários advocatícios majorados na forma do art. 85, §
11o, do CPC em razão dos trabalhos adicionais em sede
recursal, com a ressalva do art. 98, §3o, do mesmo diploma
legal.
Sentença mantida - Apelação desprovida.
1. Por r. Sentença de fls. 489/493, cujo relatório ora se adota, o
MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Praia Grande
nos autos de Ação de Indenização proposta por Darcy Ferrari Duran e depois
Fellipe Ferrari Duran e Maurício Ferrari Duran representando o "de cujus'
Felippe Fernando Duran contra o Município de Praia Grande e Fundação do
ABC
Hospital Municipal Irmão Dulce, julgou improcedente a demanda,
condenado o espólio no pagamento das custas e despesas do processo,
observada a gratuidade de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001781-11.2016.8.26.0477 -Voto no 35.221
3
Não conformados apelam Fellipe Ferrari Duran e Maurício Ferrari
Duran com razões de fls. 497/506.
Pretendem a reforma da r. Sentença no sentido de os requeridos
serem condenados no pagamento de indenização por dano moral bem
como perda de uma chance. Para tanto, em resumo, argumentam que
patente o nexo causal que comprova a negligência médica que culminou na
morte do paciente. Dizem que houve abandono no ambulatório por mais de
uma semana e não realizada cirurgia urgente da fratura de fêmur. Dizem que
há responsabilidade objetiva dos requeridos na inteligência do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assevera
que apesar do Laudo Pericial não apontar responsabilidade confirma que a
demora para o adequado atendimento sendo boa a saúde apesar da idade
avançada.
Contrarrazões às fls. 510/517 pelo Município de Praia Grande,
decorrido o prazo para o Hospital Irmã Dulce (fls. 519), subindo os autos.
O Parecer da D. e I. Procuradoria de Justiça, fls. 528/534, opina
pelo desprovimento do recurso.
Petição de fls. 526 pelos autores se manifestando contrários ao
julgamento virtual.
2. Não comporta reforma a r. Sentença recorrida.
Conquanto compreensível a dor suportada pela família e a
insistência recursal lastreada em erudito arrazoado pela dedicada Advogada
subscritora das razões de apelo, não viceja a reparação pretendida.
Trata-se de Ação de Indenização proposta por Darcy Ferrari
Duran e depois Fellipe Ferrari Duran e Maurício Ferrari Duran representando o
"de cujus' Felippe Fernando Duran contra o Município de Praia Grande e
Fundação do ABC
Hospital Municipal Irmão Dulce, por meio da qual se
busca a condenação dos requeridos no pagamento de indenização "pelos
DANOS MORAIS e na PERDA DE UMA CHANCE no importe de R$ 200.000,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001781-11.2016.8.26.0477 -Voto no 35.221
4
(Duzentos mil reais), valor esse devidamente corrigidos (juros e correção monetária) até
seu efetivo pagamento." Para tanto, em resumo, aduzem que no dia 22 de
agosto de 2015 Fellipe Fernando Duran, então com 84 anos, sofreu queda em
sua residência e, levado ao hospital onde permaneceu no Pronto Socorro por
sete dias sem a realização de cirurgia que era constantemente adiada o que
persistiu quando removido para o quarto vindo a piorar o quadro de saúde,
com dificuldade para se alimentar além de tosse vindo a falecer aos 08 de
setembro de 2015 decorrente de embolia pulmonar. Discorrem sobre a
responsabilidade objetiva do Hospital e do Município independentemente da
comprovação de culpa e que no caso houve demora na realização da
necessária cirurgia, com clara negligência e erro médico.
Da atenta compulsa a todos os documentos colacionados aos
autos e em especial do Laudo Pericial elaborado por médica do IMESC de fls.
457/463 resta claro que o tratamento e procedimentos médicos dispensados
foram adequados ao quadro que se apresentou e sua evolução.
A senhora perita foi clara ao consignar que não foram
evidenciadas irregularidades no atendimento de assistência médica prestado
no Hospital pela equipe médica, evoluindo para óbito por circunstâncias não
passíveis de controle. Consta da Perícia que a causa morte fora insuficiência
respiratória a qual constitui emergência médica que pode ser fatal em
questão de horas. Anotou, também, que a dita demora na submissão à
cirurgia, por si só, não é circunstância potencialmente agravante do quadro,
mormente em razão da necessidade, por vezes, de estabilização do paciente
idoso. No caso presente não se pode desconsiderar que o falecido era
acometido de Alzheimer, hipertensão arterial e diabetes.
A eventual prova em sentido contrário competiria ao autor
porém, não o fez.
Aliás, um relevante fator distintivo do tratamento médico em
relação ao procedimento estético está no caráter terapêutico do primeiro e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001781-11.2016.8.26.0477 -Voto no 35.221
5
voltado ao tratamento imediato de uma enfermidade.
Em suma, restou apurado que os procedimentos médicos
adotados para tratar da enfermidade foram os adequados e recomendados
para a situação não existindo indicativo de falha médica ou desídia no
tratamento disponibilizado.
Nada, absolutamente nada nos autos, está a indicar ter havido
negligência ou imperícia dos profissionais médicos que atenderam ao autor,
pese embora, tristemente tenha evoluído à óbito.
Nunca é demais lembrar que o objeto do contrato médico não é
a cura, obrigação de resultado, mas sim o tratamento diligente e conforme as
técnicas atuais recomendadas pela Medicina.
No dizer clássico de Aguiar Dias, haverá erro de diagnóstico se
for elaborado “sem atenção e precauções conforme o estado da ciência,
apresentando-se como erro manifestamente grosseiro. Comete o médico que
deixa de recorrer a outro meio de investigação ao seu alcance, ou profere
um juízo contra princípios elementares da patologia” (in Ruy Rosado de Aguiar
Júnior, Responsabilidade Civil do Médico, in RT 718, p. 37).
Ao contrário do alegado pelo autor, não há como se afirmar que
o quadro clínico surgido após o atendimento, que culminou no falecimento,
tenha se originado ou se agravado por falha na prestação do referido
atendimento médico.
Nesse diapasão, oportuno citar o eminente doutrinador Silvio
Venosa:
“O médico obriga-se a empregar toda a técnica, diligência e
perícia, seus conhecimentos, da melhor forma, com honradez e perspicácia,
na tentativa da cura, lenitivo ou minoração dos males do paciente. Não pode
garantir a cura, mesmo porque a vida e a morte são valores que pertencem a
esferas espirituais. Vezes haverá, no entanto, em que a obrigação médica ou
paramédica será de resultado, como na cirurgia plástica, e em procedimentos técnicos de exame laboratorial e outros
(...)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001781-11.2016.8.26.0477 -Voto no 35.221
6
(Responsabilidade Civil, São Paulo Atlas, 2007, p 121).
De outra forma não pensa o renomado jurista Silvio Rodrigues:
“O fato de o esculápio não conseguir curar o doente não
significa que inadimpliu a avença. Com efeito, quando o cliente toma os
serviços profissionais de um médico este apenas se obriga a tratar o doente
com zelo, diligência e carinho adequados, utilizando os recursos de sua
profissão e arte, não se obrigando, portanto, a curar o doente. De modo que,
se o paciente vem a falecer, não se pode falar em inadimplemento de um
contrato, pois não havia o médico, nem lhe seria lícito assumir, a obrigação
de curar o paciente.” (Responsabilidade Civil, vol. IV, 83, pg. 255/256).
Destarte, como não restou comprovada qualquer falha na
prestação do serviço, incabível se falar em dever de indenizar no caso em
testilha.
No caso, em havendo alegação de conduta omissiva, imperioso
ressaltar que a responsabilidade do Estado é subjetiva, devendo-se
comprovar seu dolo ou culpa que teria levado ao resultado danoso. No caso,
deveria ter sido comprovada a conduta culposa, na modalidade negligência,
dos funcionários públicos mencionados para o fim de a autarquia ser
responsabilizada pelos danos alegados. Nos dizeres de Celso Antônio Bandeira
de Mello:
(...)
é
responsabilidade
subjetiva,
porque supõe dolo ou culpa em suas modalidades
de negligência, imperícia ou imprudência, embora
possa tratar-se de uma culpa não indenizável na
pessoa de tal ou qual funcionário, mas atribuída ao
serviço estatal genericamente. É a culpa anônima
ou "faute du service" dos franceses, por nós
traduzida por "falta de serviço". É dispensável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001781-11.2016.8.26.0477 -Voto no 35.221
7
localizar-se, no Estado, quem especificamente
descumpriu
o
dever
de
agir,
omitindo-se
propositadamente ou apenas por incúria, por
imprudência, ao negligenciar a obrigação a certa
prestação e faltasse a ela, por descaso, por
imperícia ou por desatenção no cumprir seus
deveres, para que desponte a responsabilidade
pública em caso de omissão (RT 552/14).
Contudo, como já dito acima, da atenta compulsa aos
elementos constantes dos autos, não se vislumbra nexo causal entre a
alegada conduta omissiva da Administração e os danos supostamente
sofridos.
Assim, à medida que não se comprovou o nexo causal entre a
conduta e o resultado/dano, não há que se falar em indenização.
O conceito de nexo causal não é jurídico, vez que decorre das
leis naturais. É o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre a
conduta e o resultado. A relação causal, portanto, estabelece o vínculo entre
um determinado comportamento (omissivo ou comissivo) e um
evento/resultado, permitindo concluir, com base nas leis naturais, se a ação
ou omissão do agente foi ou não a causa do dano. Determina, portanto, se o
resultado surge como consequência natural da voluntária conduta do
agente.
A propósito, esta C. Sexta Câmara de Direito Público também já
se manifestou acerca do tema:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Indenização por danos
morais e materiais
Alegação de omissão administrativa e
negligência no atendimento médico hospitalar prestado à filha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001781-11.2016.8.26.0477 -Voto no 35.221
8
dos autores Descabimento Inexistência de provas a amparar
a pretensão indenizatória Não configurada a omissão estatal
ou erro médico passível de indenização Não ocorrência da
falha no serviço Administração que não cometeu ilícito civil
proveniente de negligência
Demora no fornecimento do
tratamento fora do domicílio Inocorrência Ausente o nexo
causal
Inexistência de provas a amparar a pretensão
indenizatória
Autores que não se desincumbiram do ônus
probatório (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil)
Ação julgada parcialmente procedente na 1a Instância

Sentença reformada
Preliminares de ilegitimidade passiva e
cerceamento de defesa afastadas
Recurso da ré provido,
prejudicado
o
apelo
dos
autores.
(TJSP;
Apelação
0006754-55.2012.8.26.0642; Relator (a): Leme de Campos; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Ubatuba - 2a
Vara; Data do Julgamento: 26/03/2018; Data de Registro:
28/03/2018).
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO

Erro
médico
-
Inocorrência - Atendimento médico adequado, conforme
diligências de praxe Inexistência de nexo causal entre sequela
leve e ato ou omissão administrativa - Impossibilidade de
configuração de responsabilidade objetiva do Estado.” (AC no
655.473.5/8-00, rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. de 03.03.2008,
v.u).
Não diferem deste entendimento os demais julgados da Corte:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL -
AÇÃO ORDINÁRIA - INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO - NEXO
CAUSAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO - NÃO
OCORRÊNCIA - Autora que, após acompanhamento pré-natal na
Unidade Básica de Saúde o Município de São Bernardo do
Campo, foi submetida à cesariana, dando à luz uma menina
saudável
Posterior complicação de seu quadro clínico,
momento em que foi realizada uma cirurgia para extração de
seu útero (histerectomia) - Inteligência do art. 37, § 6°, da
Constituição Federal
Município que responde objetivamente
pelos danos causados por seus agentes - Imprescindibilidade do
nexo causai - Não ocorrência de ilicitude proveniente do quadro
médico da Municipalidade - Laudo pericial que dirimiu todas as
dúvidas a respeito da alegada existência de restos placentários,
os quais, segundo a recorrente, teriam lhe originado processo
infeccioso
Sentença mantida. CÓDIGO DE DEFESA DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001781-11.2016.8.26.0477 -Voto no 35.221
9
CONSUMIDOR - Inaplicabilidade ao caso concreto - Apelante
que não se encontra protegida pelos artigos 2° e 3° da Lei
8.078/90 - Precedente do STJ. AGRAVO RETIDO - Conhecido,
posto que reiterado em contrarrazões de apelação - Aplicação
do art. 523, caput, e § 1o, do CPC - Agravo retido a que se nega
provimento - Inexistência de litisconsórcio passivo entre a ré e o
Hospital Universitário - Agravo retido da ré conhecido e
desprovido, desprovido o recurso voluntário da autora. (AC no
295.988-5/4-00, Rel. Des. Xavier de Aquino, j. 16/11/2009)
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Ação ajuizada em face de hospital e médico por paciente que,
segundo a inicial, foi maltratada durante trabalho de parto e
ficou com restos de placenta. Improcedência, carreando à
autora os ônus da sucumbência. Apelo da autora. Não
acolhimento. Inexistência de conduta negligente, imperita ou
imprudente do médico que realizou o parto. Conclusão pericial
não
impugnada
pela
autora
de
forma
apropriada.
Arquivamento, por parte do Conselho Regional de Medicina do
Estado de São Paulo, da sindicância instaurada, diante da
ausência de indícios de irregularidade no atendimento médico e
hospitalar. Sentença ratificada nos moldes do art. 252 do RITJSP.
Negado
provimento
ao
recurso.
(AC
no
0112066-
95.2006.8.26.0006, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 01o/07/2014)
APELAÇÃO CÍVEL - Responsabilidade Civil - Erro
médico - Obrigação de meio e não de resultado - Ausência de
prova da má prestação do serviço - Ausente dever de indenizar -
Sentença de improcedência mantida - Recurso da autora
desprovido. (AC no 0004764-92.2010.8.26.0191, Rel. Des. Maria
Laura Tavares, j. 28/04/2014)
O C. Superior Tribunal de Justiça assim também se posiciona:
ADMINISTRATIVO.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE MEIO, E NÃO DE
RESULTADO. ERRO MÉDICO. NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DE
PROVAS.
SUMULA
07/STJ.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF.
1. O acórdão recorrido não está eivado de omissão,
pois resolveu a matéria de direito valendo-se dos elementos que
julgou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.
2. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que
a relação entre médico e paciente é de meio, e não de fim

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001781-11.2016.8.26.0477 -Voto no 35.221
10
(exceto nas cirurgias plásticas embelezadoras), o que torna
imprescindível para a responsabilização do profissional a
demonstração de ele ter agido com culpa e existir o nexo de
causalidade entre a sua conduta e o dano causado -
responsabilidade subjetiva, portanto.
3. O Tribunal a quo, amparado no acervo fático-
probatório do processo, afastou a culpa do cirurgião-dentista, e,
consequentemente, erro médico a ensejar a obrigação de
indenizar, ao assentar que não houve equívocos por parte da
equipe médica na primeira fase do tratamento e que as
complicações sofridas pela requerente não decorreram da
placa de sustentação escolhida pelo profissional de saúde.
Assim, concluiu que a conduta se mostrara coerente com o
dever profissional de agir, inexistindo nexo de causalidade entre
os atos do preposto da União e os danos experimentados pela
autora.
4. Fica nítido que a convicção formada pelo
Tribunal de origem decorreu dos elementos existentes nos autos.
Rever a decisão recorrida importaria necessariamente no
reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, nos
termos da Súmula 07/STJ.
5. Alegações de violação de dispositivos e
princípios constitucionais não podem ser analisadas em recurso
especial, por serem de competência exclusiva do Supremo
Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Carta Magna.
6. Recurso especial conhecido em parte e não
provido. (REsp 1184932/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 16/02/2012).
Desta maneira, alternativa não restava senão a improcedência
da demanda.
Por derradeiro, considerando o desfecho da presente demanda,
de rigor a observância da novel disciplina relativa aos honorários advocatícios
sucumbenciais constantes do § 11 do art. 85 do novo Código de Processo
Civil, por meio do qual os majoro em razão dos debates havidos em seara
recursal.
Deste modo, tendo em conta o trabalho adicional realizado em
sede recursal pela parte adversa, hei por bem majorar em 10% (dez por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001781-11.2016.8.26.0477 -Voto no 35.221
11
cento) o percentual arbitrado em primeira instância, totalizando assim 11%
(onze por cento) do valor da causa.
Aplicável esta majoração somente em favor do Município
porquanto não ofertadas contrarrazões pelo Hospital.
O arbitramento presente substitui aquele havido em Primeira
Instância, destacando que a execução da sucumbência ficará subordinada
às condições estabelecidas no § 3o, do art. 98, do Código de Processo Civil,
dada a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao autor
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente
recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Sidney Romano dos Reis
Relator